Tribunal: STF
Processo: AI 359723
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-02
Data de publicação: 2003-09-02

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Fundamentação do acórdão recorrido. Existência. Não há falar em
ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando o acórdão impugnado tenha dado
razões suficientes, embora contrárias à tese da
recorrente.
2.      RECURSO. Extraordinário. Não conhecimento.
Requisitos de admissibilidade de recurso especial. Matéria
processual. Ofensa constitucional indireta. Agravo regimental não
provido. Não cabe RE que teria por objeto alegação de ofensa que,
irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de
inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta
à Constituição da República, como a de ordem processual sobre
requisitos de admissibilidade de recurso especial.